Tribunal: CARF
Processo: 10972.720007/2013-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PEGORARO TOMAZELA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10972.720007/2013-31
ACÓRDÃO
2202-011.893 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SACRAMENTO PREFEITURA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2008 a 31/12/2008
CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela – Relatora

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Fl. 706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.893 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720007/2013-31
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcelo Valverde Ferreira da
Silva, Henrique Perlatto Moura, Thiago Buschinelli Sorrentino, Andressa Pegoraro Tomazela,
Raimundo Cassio Goncalves Lima (substituto[a] integral), Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
Com a finalidade de resumir o presente caso, adoto e reproduzo o relatório da
decisão ora recorrida:
Trata-se no presente processo do Auto de Infração - AI n° 37.348.978-1-
Contribuição Previdenciária da Empresa, no valor R$ 1.201.957,79. Segundo o
Relatório Fiscal, em síntese:
1 - DO AUTO DE INFRAÇÃO.
1.1- O presente relatório fiscal trata do Auto de Infração DEBCAD 37.348.978-1,
lavrado para lançamento de contribuições previdenciárias patronais incidentes
sobre as remunerações dos Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores do período
02/1998 a 09/2004, compensadas pelo Município de Sacramento - Prefeitura
Municipal nas competências 02/2008 a 12/2008, não homologadas pela fiscalização
que ora se encerra, conforme demonstrado nos itens que seguem.
2 - DA AÇÃO FISCAL, DOS TERMOS EMITIDOS E DAS MANIFESTAÇÕES DO SUJEITO
PASSIVO.
2.1 - A Prefeitura Municipal de Sacramento efetuou compensações de contribuições
previdenciárias nas competências 02/2008 a 12/2008, conforme valores declarados
nas Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência
Social - GFIP, reduzindo, desse modo, o valor recolhido à previdência social nestas
competências.
2.2 - Para a verificação da procedência e regularidade destas compensações, foi
emitido o Mandado de Procedimento Fiscal - Fiscalização N° 0610500- 2012-
000832, executado a partir do Termo de Início de Procedimento Fiscal, de
03/04/2012, contendo a relação dos documentos necessários à ação fiscal, do qual
o sujeito passivo tomou ciência em 09/04/2012, via postal, conforme AR-Aviso de
Recebimento RM 445197472 7 BR, documentos juntados através do ANEXO 1 -
TERMO DE INÍCIO DA FISCALIZAÇÃO.
2.3 - Em 12/04/2012 o sujeito passivo, representado pelo Prefeito Dr. Wesley de
Santi de Melo, protocolizou na DRF Uberaba correspondência encaminhando os
esclarecimentos e documentos solicitados no termo fiscal acima referido,
documentos jeunidos através do ANEXO 2 - RESPOSTA AO TERMO DE INÍCIO DA
Fl. 707
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.893 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720007/2013-31
3
FISCALIZAÇÃO. Dentre os documentos enviados destacam-se as planilhas de
controle dos valores compensados, a cópia do Processo n° 2008.38.02.004382-1 de
Ação Declaratória do Direito à Compensação Tributária, de 19/09/2008, e a cópia da
decisão da Justiça Federal de Primeira Instância, Subseção de Uberaba.
2.4 - Ao analisar a documentação apresentada verificamos que a Prefeitura deixou
de informar as datas e formas de pagamento das contribuições que originaram os
créditos compensados, desse modo, emitimos o Termo de Intimação Fiscal n° 001,
de 31/05/2012, cuja ciência do contribuinte se deu em 04/06/2012, via postal,
conforme AR-Aviso de Recebimento RM 76086367 9 BR, documentos juntados
através do ANEXO 3 - TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL N° 1.
2.5 - Em 22/06/2012, após prorrogação do prazo para atendimento ao termo fiscal
acima referido, o Município de Sacramento apresentou, por intermédio de
correspondência assinada pelo Superintendente Municipal de Gestão Sr. Cleber
Silveira Borges, planilhas de movimentação financeira e avisos de lançamento de
valores do FPM referentes ao período de 01/2008 a 12/2008, documentos reunidos
no ANEXO 4 - RESPOSTA AO TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL N° 1. Constatado que os
documentos apresentados não atendiam às solicitações constantes no TIF n° 001,
emitimos o Termo de Intimação Fiscal n° 002, de 30/07/2012, cuja ciência do
contribuinte se deu em 01/08/2012, via postal, conforme AR-Aviso de Recebimento
RQ 59224251 7 BR, documentos juntados através do ANEXO 5 - TERMO DE
INTIMAÇÃO FISCAL N° 2.
2.6 - Em 10/08/2012, após prorrogação do prazo para atendimento ao TIF n° 002, o
Município de Sacramento apresentou, por intermédio de correspondência assinada
pelo Chefe de Setor Contábil Sr. Agenor Inácio Filho, cópias dos empenhos das GPS
do período de 02/1998 a 12/2003 e em 17/08/2012, cópias dos empenhos das GPS
do período de 01/2004 a 09/2004, documentos reunidos no ANEXO 6 - RESPOSTA
AO TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL N° 2.
2.7 - Prosseguindo com as verificações fiscais esta auditoria constatou divergências
entre os valores originais informados nas planilhas de Controle de Créditos do INSS
enviadas pela Prefeitura (ANEXO 2) e os dados armazenados nos sistemas da
Receita Federal do Brasil. Desse modo, emitimos o Termo de Intimação Fiscal n° 003
e Anexos I a IV, de 21/09/2012, cuja ciência do contribuinte se deu em 25/09/2012,
via postal, conforme ARAviso de Recebimento RQ 59224939 5 BR, documentos
juntados através do ANEXO 7 - TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL N° 3.
2.8 - Em 02/10/2012 o Município de Sacramento encaminhou, por intermédio de
correspondência assinada pelo Prefeito Dr. Wesley de Santi de Melo,
esclarecimentos e novas planilhas de Controle de Créditos INSS (Prefeito, Vice-
Fl. 708
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.893 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720007/2013-31
4
Prefeito e Vereadores), documentos reunidos no ANEXO 8 - RESPOSTA AO TERMO
DE INTIMAÇÃO FISCAL N° 3.
2.9 - Tendo em vista a grande quantidade de documentos e das informações
constantes nos sistemas da Receita Federal sob análise desta auditoria emitimos
durante o período das verificações fiscais o Termo de Ciência e de Continuação de
Procedimento Fiscal N° 001 e, por ocasião do início do mandato eleitoral
2013/2016, o Termo de Ciência e de Continuação de Procedimento Fiscal N° 002,
recebidos pelo sujeito passivo em 27/11/2012 e 22/01/2013, conforme cópias dos
AR - Avisos de Recebimentos anexos, documentos juntados através do ANEXO 9 -
TERMOS DE CIÊNCIA E DE CONTINUAÇÃO DE PROCEDIMENTO FISCAL.
3. - DA ORIGEM DA COMPENSAÇÃO E DOS PROCEDIMENTOS DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE SACRAMENTO
3.1 - O direito à compensação originou-se da declaração de inconstitucionalidade da
alínea "h" do inciso I, do artigo 12 da Lei 8212/1991, conforme decisão do STF no RE
351.717-1-PR, com efeitos erga omnes atribuídos pela Resolução n° 26 do Senado
Federal, de 21/06/2005.
3.2 - Com esta decisão os exercentes de mandatos eletivos federais, estaduais ou
municipais deixaram de ser considerados segurados obrigatórios do Regime Geral
de Previdência Social, sendo, portanto, indevidas as contribuições previdenciárias
incidentes sobre as remunerações dos Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores no
período de 01/02/1998 a 18/09/2004.
3.3 - Fundamentada na decisão acima a Prefeitura de Sacramento apurou os
créditos decorrentes utilizando as contribuições previdenciárias patronais
incidentes sobre as remunerações do Prefeito, Vice-prefeito e Vereadores,
conforme planilhas Controle de Créditos INSS juntadas no ANEXO 2 e ANEXO 8,
atualizando-os até a competência 02/2008, a partir da qual iniciou as compensações
aqui tratadas.
3.4 - Em 19/09/2008, transcorridos sete meses do início das compensações
administrativas, a Prefeitura Municipal de Sacramento impetrou junto à 2a Vara da
Subseção Judiciária de Uberaba, Ação Declaratória do Direito à Compensação de
número 2008.38.02.004382-1, objetivando a não aplicação dos limites preconizados
pela Lei Complementar n° 118 e pelas Leis 9.032/95 e 9.129/95. Em 25/01/2011, a
ação foi julgada em primeira instância pelo Juiz Federal Dr. Osmane Antônio dos
Santos com decisão favorável em parte ao impetrante e com a determinação de
que fosse observado o seu trânsito em julgado (art. 170-A do CTN).
3.5 - A União Federal recorreu da decisão e o processo encontra-se na Sétima
Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região concluso para relatório e
voto, desde 10/11/2011. A Prefeitura Municipal de Sacramento prosseguiu com as
Fl. 709
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.893 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720007/2013-31
5
compensações nos meses subsequentes deixando de observar as disposições do art.
170-A, da Lei n° 5.172/96, Código Tributário Nacional - CTN.
4. - DAS VERIFICAÇÕES FISCAIS E DO LANÇAMENTO DO CRÉDITO DA SEGURIDADE
SOCIAL.
4.1 - A homologação de compensações de contribuições previdenciárias
administradas pela Receita Federal do Brasil requer que o contribuinte demonstre a
origem dos créditos alegados, comprove o recolhimento das contribuições
indevidas, esteja, à época da compensação, em situação regular com relação a
todos os débitos exigíveis (parcelados, em cobrança administrativa e inscritos em
dívida ativa), bem como, tenha observado as disposições legais quanto à prescrição
do direito à compensação e quanto aos atos normativos que regem a matéria.
4.2 - O sujeito passivo ao solicitar restituição ou realizar compensações de
contribuições previdenciárias deve observar o prazo prescricional de cinco anos,
conforme legislação a seguir transcrita:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio
protesto, à restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade
do seu pagamento, ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos
seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o
devido em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou
circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota
aplicável, no cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência
de qualquer documento relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do
prazo de 5 (cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito
tributário; (Vide art 3 da LC n° 118, de 2005)
II - na hipótese do inciso III do artigo 165, da data em que se tornar definitiva
a decisão administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha
reformado, anulado, revogado ou rescindido a decisão condenatória.
DECRETO N° 3.048, DE 6 DE MAIO DE 1999.
Art. 253. O direito de pleitear restituição ou de realizar compensação de
contribuições ou de outras importâncias extingue-se em cinco anos, contados
da data:
Fl. 710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.893 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720007/2013-31
6
I - do pagamento ou recolhimento indevido; ou
II - em que se tornar definitiva a decisão administrativa ou passar em julgado
a sentença judicial que tenha reformado, anulado ou revogado a decisão
condenatória.
4.3 - Deve, ainda, observar os preceitos legais pertinentes e, tratando-se de
compensações com origens nas contribuições patronais incidentes sobre as
remunerações dos exercentes de mandato eletivo (Prefeito, Vice-Prefeito e
Vereadores), observar os atos normativos específicos quanto à retificação das Guias
de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social - GFIP, a
seguir transcritas:
CÓDIDO TRIBUTÁRIO NACIONAL - CTN - LEI N° 5.172, de 25/10/1996, DOU
de 27/10/1996
(...)
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do
sujeito passivo com a Fazenda pública.
(...)
LEI N° 8.212, de 24/07/1991, DOU de 25/07/1991
(...)
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo
único do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição
e as contribuições devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou
compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou
maior que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil.
(...)
INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 900, de 30/12/2008, DOU de 31/12/2008
(...)
Art. 3° A restituição a que se refere o art. 2° poderá ser efetuada: (...)
§
11. A
restituição
das
contribuições previdenciárias declaradas
incorretamente fica condicionada à retificação da declaração, exceto quando
o requerente for segurado ou terceiro não responsável por essa declaração.
PORTARIA MPS n° 133, de 02/05/2006, DOU de 03/05/2006.
Fl. 711
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.893 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720007/2013-31
7
Art. 4° Eventual compensação ou pedido de restituição por parte do ente
federativo observará as seguintes condições:
I - será precedido de retificação da Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço e de Informações à Previdência Social -GFIP;
(...)
III - obedecerá ao prazo prescricional previsto em lei.
INSTRUÇÃO NORMATIVA MPS/SRP no 15, de 12/09/2006, DOU de
18/09/2006
Art. 3° O direito de efetuar compensação ou de solicitar restituição a que se
refere esta Instrução Normativa prescreve em cinco anos, contados a partir
do pagamento. (Nova redação dada pela IN MPS/SRP n° 18, de 10/11/2006)
Art. 6° É facultado ao ente federativo, observado o disposto no art. 3o,
compensar os valores pagos à Previdência Social com base no dispositivo
referido no art. 1o, observadas as seguintes condições:
I - a compensação deverá ser precedida de retificação das GFIP, para excluir
destas todos os exercentes de mandato eletivo informados, bem como, a
remuneração proporcional ao período de 1o a 18 na competência setembro
de 2004 relativa aos referidos exercentes;
(...)
V - somente é permitida a compensação de valores que não tenham sido
alcançados pela prescrição;
§ 4° É obrigatória a retificação da GFIP, por parte do dirigente do ente
federativo, independentemente de efetivação da compensação.
4.4- A GFIP, documento definido pelo Decreto n° 2.803, de 20/10/1998, e
corroborado pelo Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto
n° 3.048, de 06/05/1999, constitui documento hábil para a exigência do crédito
tributário e suas informações compõem a base de dados para fins de cálculo e
concessão dos benefícios previdenciários (Lei 8212/91, art. 32, inciso IV, § 2°, assim,
o descumprimento quanto às retificações acima referidas, poderá acarretar a
concessão de benefícios indevidos no futuro.
4.5- Além disso, se as contribuições incidentes sobre os subsídios pagos a Prefeitos,
Vice-Prefeitos e Vereadores, declarados à Previdência Social em época própria
(02/1998 a 09/2004) através das GFIP, deixaram de ser fatos geradores de
contribuições previdenciárias por decisão superveniente, caso não sejam excluídas
destas declarações, não existirá crédito resultante do batimento entre os valores
Fl. 712
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.893 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720007/2013-31
8
devidos e os valores pagos pelo contribuinte, constantes nos sistemas da Receita
Federal.
4.6- As informações prestadas incorretamente ou indevidamente à Receita Federal
do Brasil devem ser corrigidas pelo contribuinte por meio de nova GFIP/SEFIP,
conforme estabelecido no Capítulo V do Manual da GFIP/SEFIP, aprovado pela
Instrução Normativa MPS/SRP n° 9, de 24/11/2005, e Instrução Normativa RFB n°
880, de 16/10/2008. Declarações de fatos geradores e outras informações à
Previdência Social prestadas através das GFIP são de exclusiva responsabilidade do
contribuinte, não compete legalmente à Secretaria da Receita Federal do Brasil
alterá-las de ofício.
4.7 - A Prefeitura Municipal de Sacramento não observou o trânsito em julgado do
Processo n° 2008.38.02.004382-1 prosseguindo com as compensações de
contribuições incidentes sobre os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores
do período 02/1998 a 09/2004.
4.8 - Não obstante, de posse dos documentos e esclarecimentos encaminhados
pelo sujeito passivo, buscamos nos sistemas informatizados da Receita Federal as
declarações prestadas pela Prefeitura e Câmara Municipal de Sacramento nas Guias
de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social - GFIP, os
pagamentos das contribuições previdenciárias correspondentes, os débitos em
cobrança e os parcelamentos pagos e em andamento, referentes ao período
fiscalizado, 01/2008 a 12/2008, bem como, ao período de origem dos créditos
compensados, 02/1998 a 09/2004, e passamos à análise dos créditos alegados.
• COMPENSAÇÕES COM ORIGENS NAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS REMUNERAÇÕES DO PREFEITO E VICE.
4.9 - Primeiramente analisamos a procedência e regularidade das compensações
cujas origens foram contribuições previdenciárias patronais incidentes sobre as
remunerações do Prefeito e Vice-Prefeito (exercentes de mandato eletivo) do
período de 02/1998 a 09/2004. Assim, elaboramos a planilha denominada de
ANEXO 10 - ANÁLISE DA ORIGEM DOS VALORES COMPENSADOS NO PERÍODO
02/2008 A 12/2008 - PREFEITO E VICE, com as seguintes conclusões:
4.9.1 - Contribuições das competências 02/1998 a 12/1998:
• Declaração em GFIP: contribuições incidentes sobre as remunerações do Prefeito
e Vice-Prefeito.
Competências 02/1998 a 12/1998 - período anterior à implantação da GFIP,
portanto, inaplicável a condição de correção das declarações para a efetivação da
compensação.
Fl. 713
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.893 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720007/2013-31
9
• Pagamento e Prescrição: contribuições parceladas pela Prefeitura Municipal
através do LDC (Lançamento de Débito Confessado) 32.712.167-0 conforme
processo constante no sistema de Débito e Cobrança da Receita Federal.
Competências 02/1998 a 08/1998 - contribuições quitadas e não prescritas,
portanto, passíveis de compensação. Competências 09/1998 a 11/1998 -
contribuições quitadas em 2009, data posterior ao período fiscalizado (01/2008 a
12/2008), portanto, indisponíveis para compensação (serão consideradas por
ocasião das verificações das compensações efetuadas em 2009).
Competência 12/1998 - contribuição não quitada, excluída do parcelamento com
base no artigo 2o da Portaria MPS n° 133, de 02/05/2006, DOU de 03/05/2006,
portanto, inexistente o crédito e improcedente a compensação.
4.9.2 - Contribuições das competências 01/1999 a 09/2004:
• Declaração em GFIP: contribuições incidentes sobre as remunerações do Prefeito
e Vice-Prefeito. A partir da competência 01/1999 com a implantação da GFIP, as
pessoas jurídicas ficaram obrigadas a prestar informações à Previdência Social
relacionadas aos fatos geradores de contribuição previdenciária, incluídas as
informações relacionadas aos exercentes de mandato eletivo, Prefeito e Vice-
Prefeito, desde que não vinculados a regime próprio de previdência.
Com a Resolução n° 26 do Senado Federal, de 21/06/2005, os exercentes de
mandato eletivos deixaram de ser considerados segurados obrigatórios do Regime
Geral de Previdência Social, sendo, portanto, indevidas as contribuições
previdenciárias incidentes sobre as remunerações dos Prefeitos, Vice-Prefeitos e
Vereadores no período de 01/02/1998 a 18/09/2004.
Conforme legislação e atos normativos transcritos no subitem 4.3 supra, a correção
das GFIP para excluir destas os exercentes de mandato eletivo do período
compreendido entre 01/01/1999 a 18/09/2004 é condição indispensável para a
realização das compensações correspondentes.
Competências 01/1999, 03/1999, 06/1999 a 12/1999, 02/2000, 03/2000, 05/2000 a
11/2001 e 01/2002 a 04/2004 - contribuições declaradas, GFIP não corrigidas,
portanto, contribuições irregulares para a compensação.
Competências 02/1999, 04/1999, 05/1999, 01/2000, 04/2000, 12/2001, 06/2004,
07/2004, 08/2004 e 09/2004 -> contribuições não declaradas, não cabem as
correções das GFIP, portanto, sob esta condição, liberadas para a compensação.
Competência 05/2004 - declarada a contribuição do Vice-Prefeito, GFIP não
corrigida, portanto, contribuição irregular para a compensação; contribuição do
Prefeito não declarada, portanto, sob esta condição, liberada para a compensação.
Fl. 714
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.893 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720007/2013-31
10
• Pagamento e Prescrição: contribuições incidentes sobre as remunerações do
Prefeito e Vice-Prefeito.
Competências 01/1999 a 03/1999 - contribuições parceladas pela Prefeitura
Municipal através do LDC (Lançamento de Débito Confessado) 32.712.168-8,
pendentes de pagamentos foram excluídas do débito na forma do artigo 2o da
Portaria MPS n° 133, de 02/05/2006, DOU de 03/05/2006, conforme processo
constante no sistema de Débito e Cobrança da Receita Federal, portanto,
improcedentes as compensações.
Competências 04/1999 a 12/2002 - contribuições pagas através das guias normais
de recolhimento (GRPS/GPS) conforme verificado no sistema de arrecadação da
Receita Federal, todavia, estavam prescritas à época das compensações (02/2008 a
12/2008), portanto, improcedentes as compensações.
Competências 01/2003 a 08/2004 - contribuições pagas através das guias normais
de recolhimento (GRPS/GPS) e não prescritas à época das compensações (02/2008
a 12/2008) conforme verificado nos sistemas de arrecadação da Receita Federal,
portanto, passíveis de compensação.
Competência 09/2004 - contribuição não recolhida nem parcelada conforme
verificado no sistema de arrecadação da Receita Federal, portanto, improcedente a
compensação.
4.9.3 - Com relação às contribuições incidentes sobre as remunerações dos
Prefeitos e Vice-Prefeitos do período 02/1998 a 09/2004, constatamos
contribuições originárias passíveis de compensação, ou seja, pagas, não prescritas e
regulares quanto ao atendimento à legislação e atos normativos pertinentes, nas
competências 02/1998 a 08/1998 e 06/2004 a 08/2004, as contribuições das demais
competências ou não foram pagas ou estavam prescritas à época das
compensações ou não atendiam às exigências legais, conforme as verificações e
análises efetuadas.
• COMPENSAÇÕES COM ORIGENS NAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS REMUNERAÇÕES DOS VEREADORES.
4.10 - Prosseguindo com as verificações, analisamos a procedência e regularidade
das compensações realizadas pela Prefeitura Municipal de Sacramento utilizando as
contribuições previdenciárias patronais incidentes sobre as remunerações dos
Vereadores (exercentes de mandato eletivo) do período de 02/1998 a 09/2004.
Para tanto, elaboramos a planilha denominada de ANEXO 11 - ANÁLISE DA ORIGEM
DOS VALORES COMPENSADOS NO PERÍODO 02/2008 A 12/2008 - VEREADORES,
com as seguintes conclusões:
4.10.1 - Contribuições das competências 02/1998 a 12/1998:
Fl. 715
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.893 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720007/2013-31
11
• Declaração em GFIP: contribuições incidentes sobre as remunerações dos
Vereadores.
Competências 02/1998 a 12/1998 - período anterior à implantação da GFIP,
portanto, inaplicável a condição de correção das declarações para a efetivação da
compensação.
• Pagamento e Prescrição: as contribuições deste período foram lançadas através
da NFLD 32.712.169-6 e posteriormente foram parceladas em nome da Prefeitura
Municipal conforme processo constante no sistema de Débito e Cobrança da
Receita Federal.
Competências 02/1998 a 12/1998 - contribuições quitadas através do parcelamento
supramencionado conforme verificado no sistema de arrecadação da Receita
Federal, todavia, estavam prescritas à época das compensações (02/2008 a
12/2008), portanto, improcedentes as compensações. 4.10.2 - Contribuições das
competências 01/1999 a 09/2004:
• Declaração em GFIP: contribuições incidentes sobre as remunerações dos
Vereadores.
A partir da competência 01/1999 com a implantação da GFIP, as pessoas jurídicas
ficaram obrigadas a prestar informações à Previdência Social relacionadas aos fatos
geradores de contribuição previdenciária, incluídas as informações relacionadas aos
exercentes de mandato eletivo, Vereadores, desde que não vinculados a regime
próprio de previdência.
Com a Resolução n° 26 do Senado Federal, de 21/06/2005, os exercentes de
mandato eletivos deixaram de ser considerados segurados obrigatórios do Regime
Geral de Previdência Social, sendo, portanto, indevidas as contribuições
previdenciárias incidentes sobre as remunerações dos Vereadores no período de
01/02/1998 a 18/09/2004.
Conforme legislação e atos normativos transcritos no subitem 4.3 supra, a correção
das GFIP para excluir destas os exercentes de mandato eletivo do período
compreendido entre 01/01/1999 a 18/09/2004 é condição indispensável para a
realização das compensações correspondentes. Competências 01/1999 a 03/2000 -
> contribuições não declaradas, não cabem as correções das GFIP, portanto, sob
esta condição, liberadas para a compensação.
Competências 04/2000 a 09/2004 -> contribuições declaradas, GFIP não corrigidas,
portanto, contribuições irregulares para a compensação.
• Pagamento e Prescrição: contribuições incidentes sobre as remunerações dos
Vereadores.
Fl. 716
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.893 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720007/2013-31
12
Competências 01/1999 a 03/1999 - as contribuições deste período foram lançadas
através da NFLD (Notificação Fiscal de Lançamento de Débito) 32.712.169-6 e
posteriormente foram parceladas e quitadas pela Prefeitura Municipal conforme
processo constante no sistema de Débito e Cobrança da Receita Federal, todavia,
estavam prescritas à época das compensações (02/2008 a 12/2008), portanto,
improcedentes as compensações.
Competências 04/1999 a 03/2000 -» as contribuições deste período não foram
pagas nem parceladas conforme verificado no sistema de arrecadação da Receita
Federal, portanto, improcedentes as compensações.
Competências 04/2000 a 01/2003 -> contribuições pagas pela Câmara Municipal
através das guias normais de recolhimento (GRPS/GPS) conforme verificado no
sistema de arrecadação da Receita Federal, todavia, estavam prescritas à época das
compensações (02/2008 a 12/2008), portanto, improcedentes as compensações.
Competências 02/2003 a 09/2004 -> contribuições pagas pela Câmara Municipal
através das guias normais de recolhimento (GRPS/GPS) e não prescritas P conforme
verificado no sistema de arrecadação da Receita Federal, portanto, passíveis de
compensação.
4.10.3 - A Câmara Municipal de Sacramento, constituída como órgão público na
acepção legal e doutrinária do termo, possui CNPJ 26.033.803/0001-36 próprio,
autonomia administrativa, financeira e orçamentária e, de acordo com a Lei
8.212/91, é considerada "Empresa" para fins de cumprimento das obrigações
previdenciárias.
Lei 8.212, de 24 de julho de 1991.
(...)
Art. 15 Considera-se:
I - empresa - a firma individual ou sociedade que assume o risco de atividade
econômica urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem como os órgãos ou
entidades da administração pública direta, indireta e fundacional;
(...)
4.10.4 - Por outro lado, o eminente Professor Edimur Ferreira de Faria, no livro
Curso de Direito Administrativo Positivo, 2a edição, Editora Del Rey, pág. 78, 1999,
conceitua órgão público conforme transcrito a seguir.
"Órgão é o centro de competência criado para a realização de serviços públicos ou
desempenho de atividade meio da Administração Pública. O ente público necessita
dos órgãos para realizar as suas atribuições".
Fl. 717
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.893 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720007/2013-31
13
(...) A seguir o já mencionado Professor na classificação dos órgãos públicos define:
"Órgãos independentes são aqueles criados ou previstos pela Constituição. Eles se
estabelecem fora da organização hierárquica da Administração Pública,
posicionando-se no ápice da organização governamental e gozam de ampla
autonomia administrativa e financeira e se encarregam de formular a política do
Estado nas suas diversas áreas de atuação.
(...)
São exemplos de órgãos dessa espécie:
• No Legislativo: Congresso Nacional, Senado Federal e Câmara dos Deputados na
esfera da União. Nos Estados-membros as Assembléias Legislativas. Nos Municípios
as Câmaras dos Vereadores ou Câmaras Municipais;
• No Executivo: Federal, Presidência da República. Estadual, Governadoria.
Municipal, Prefeitura; e ainda, Procuradorias.
(...)"
4.10.5 - Assim, a Câmara Municipal declara à Previdência Social, através das GFIP, as
remunerações e outras informações de interesse desta, referentes aos vereadores e
demais funcionários e recolhe as correspondentes contribuições previdenciárias em
Guias da Previdência Social (GPS) com seu CNPJ próprio. Desse modo, a prefeitura
não está autorizada a utilizar crédito da câmara para proceder compensação de
obrigações tributárias próprias (da prefeitura), sendo tal crédito considerado de
terceiro, posto que o detentor do crédito é outro sujeito passivo - outra "empresa" -
e, como tal, não legitima a compensação. Corrobora o entendimento acima o
dispositivo da Lei n° 9.430, de 17 de dezembro de 1996, abaixo transcrito:
Lei 9.430, de 17 de dezembro de 1996.
(...)
Art. 74 - O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
(...)
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses:
(...)
II - em que o crédito:
a) seja de terceiros:
Fl. 718
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.893 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720007/2013-31
14
(...)
4.10.6 - Portanto, conforme o preceito legal e a definição doutrinária acima
transcrita, a Câmara Municipal é considerada "Empresa" para fins de cumprimento
das obrigações previdenciárias. Constitui-se como um órgão público na acepção
legal e doutrinária do termo, com CNPJ próprio, autonomia administrativa,
financeira e orçamentária, por conseguinte detentora legal dos créditos porventura
indevidamente recolhidos no seu CNPJ, desse modo, os créditos da Câmara
Municipal compensados no CNPJ da Prefeitura Municipal devem ser glosados.
4.10.7 - As contribuições incidentes sobre as remunerações dos Vereadores do
período 02/1998 a 09/2004, não podem ser aproveitadas pela Prefeitura Municipal,
seja porque os créditos pertencem a outro sujeito passivo ou, ainda, pela falta de
pagamento ou por estarem prescritas à época das compensações ou por não
atenderem às exigências legais pertinentes, conforme as verificações e análises
efetuadas e acima expostas.
4.11 - Constatadas contribuições previdenciárias patronais incidentes sobre as
remunerações do Prefeito e Vice-Prefeito, passíveis de compensação, elaboramos a
planilha denominada de ANEXO 12 - ATUALIZAÇÃO DOS VALORES COMPENSÁVEIS -
PERÍODO 02/2008 A 12/2008 e atualizamos os valores até as competências de
compensações, na forma da legislação vigente à época dos fatos geradores, art. 34,
parágrafo único e art. 89, §§ 4o e 6o, da Lei n° 8.212/1991, e art. 239, inciso II,
alíneas "a", "b" e "c" do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto
n° 3.048, de 06/05/1999.
4.12 - De posse dos valores atualizados passíveis de compensação, elaboramos a
planilha denominada de ANEXO 13 - HOMOLOGAÇÕES E GLOSAS DAS
COMPENSAÇÕES EFETUADAS NAS COMPETÊNCIAS 02/2008 a 12/2008, onde
demonstramos, por competência, os valores homologados e os valores glosados.
• Homologamos parte dos valores compensados nas competências 02/2008,
03/2008, 06/2008, 07/2008, 09/2008 e 11/2008, de acordo com a disponibilidade
do crédito atualizado.
• Glosamos, conforme análises dos ANEXOS 10 e 11 e razões detalhadamente
expostas, parte dos valores compensados nas competências 02/2008, 03/2008,
06/2008, 07/2008, 09/2008 e 11/2008, por insuficiência de crédito e os valores
integrais compensados nas competências 04/2008, 05/2008, 08/2008, 10/2008 e
12/2008 sendo o respectivo crédito da Seguridade Social constituído através do AI -
Auto de Infração DEBCAD 37.348.978-1, aqui tratado.
4.13 - Para a consolidação do crédito da seguridade social, os valores das
compensações indevidas foram lançados no sistema de cálculo da Receita Federal
do Brasil através dos levantamentos GC1 - GLOSA DE COMPENSAÇÃO do período
Fl. 719
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.893 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720007/2013-31
15
02/2008 a 11/2008 e GC2 - GLOSA DE COMPENSAÇÃO da competência 12/2008,
apurando desse modo, os valores devidos acrescidos de juros e multa, conforme
relatório DD - DISRIMINATIVO DO DÉBITO, anexo do presente auto de infração.
4.14 - CONSIDERAÇÕES SOBRE A MULTA APLICADA.
4.14.1 - Os órgãos e entidades da administração pública estão sujeitos à multa por
infração a dispositivo da legislação previdenciária (multa acessória) e, a partir de
02/2007, à multa de mora pelo recolhimento das contribuições previdenciárias fora
do prazo legal, em razão da alteração do § 9°, do art. 239 do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/1999 (Diário
Oficial da União - DOU, de 07/05/1999), promovida pelo Decreto n° 6.042, de
12/02/2007(DOU de 13/02/2007).
4.14.2 - A Medida Provisória n° 449, de 03/12/2008, convertida na Lei n° 11.941, de
27/05/2009, alterou os artigos 32 e 35 e incluiu os artigos 32-A e 35-A da Lei n°
8.212/1991 modificando a aplicação das multas por descumprimento de obrigações
principais e acessórias.
4.14.3 - Considerando que os fatos geradores das diferenças de contribuições
previdenciárias ora lançadas, 02/2008 a 10/2008, ocorreram na vigência da
legislação anterior à Medida Provisória n° 449/2008, convertida na Lei n°
11.941/2009, efetuamos os cálculos das multas cabíveis de acordo com os
dispositivos legais anteriores e posteriores à legislação referida, para determinação
da multa menos onerosa ao contribuinte em observância ao princípio da
retroatividade benigna prevista no art. 106, II, alínea c, da Lei n° 5.172/1996 (Código
Tributário Nacional).
4.14.4 - Para tanto, elaboramos os ANEXOS 14, 15 e 16, partes integrantes deste
auto de infração:
• ANEXO 14 - MULTA ACESSÓRIA POR INFRAÇÃO A DISPOSITIVO DA LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA - CFL 68: demonstrativo do cálculo do valor da multa por infração
a dispositivo da legislação previdenciária (Código de Fundamentação Legal - CFL 68),
com base na legislação anterior à Medida Provisória n° 449/2008, convertida na Lei
n° 11.941/2009;
• ANEXO 15 - MULTA ACESSÓRIA POR INFRAÇÃO A DISPOSITIVO DA LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA - CFL 78: demonstrativo do cálculo do valor da multa por infração
a dispositivo da legislação previdenciária (Código de Fundamentação Legal - CFL 78)
• ANEXO 16 - QUADRO COMPARATIVO PARA DEFINIÇÃO DA MULTA MENOS
ONEROSA: compara os valores das multas cabíveis (multa de mora + multa
acessória) até e após a edição da Medida Provisória n° 449/2008, convertida na Lei
n° 11.941/2009, demonstrando a multa menos onerosa ao contribuinte.
Fl. 720
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.893 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720007/2013-31
16
4.14.5 - O resultado apontou como multa total menos onerosa (multa de mora +
multa acessória), em todas as competências, a multa imposta pela legislação atual
(Medida Provisória n° 449/2008, convertida na Lei n° 11.941/2009), conforme
ANEXO 16 - QUADRO COMPARATIVO PARA DEFINIÇÃO DA MULTA MENOS
ONEROSA.
4.14.6 - A multa de mora aplicada ao presente lançamento e os dispositivos legais
que a fundamentam podem ser verificados no relatório DD - DISRIMINATIVO DO
DÉBITO e relatório FLD - Fundamentos Legais do Débito, anexos. A multa acessória
por infração a dispositivo da legislação previdenciária (CFL 78), foi lançada através
do Auto de Infração DEBCAD 51.012.326-0, objeto do Processo Administrativo-Fiscal
10972-720.008/2013-85.
IMPUGNAÇÃO
Irresignada, a Impugnante aduz, em síntese, que:
- Trata-se de compensações sobre os valores recolhidos indevidamente a título de
contribuição previdenciária sobre os exercentes de mandados políticos (prefeitos,
vice-prefeitos e vereadores) entre 02/1998 a 09/2004.
- O Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional o referido tributo, sendo
que o Senado Federal, através de Resolução n°s 26/2005 a expurgou do
ordenamento jurídico, possibilitando sua restituição mediante compensação.
- A própria Secretaria da Receita Federal do Brasil publicou a Portaria MPS no
133/2006 reconhecendo a inconstitucionalidade da exação e autorizando o
contribuinte a compensar os valores recolhidos indevidamente.
- A Instrução Normativa RFB no 900/2008, em seu art. 44, detalha a forma de
compensação de contribuição previdenciária recolhida indevidamente.
- Tal orientação administrativa está de acordo com o art. 89 da Lei no 8.212/91.
- Não há o que ser falado em Glosa de Compensações Indevidas, visto que o crédito
apurado pelo Município de Sacramento - MG é referente ao período de 09/1998 à
09/2004,
conforme
determinado
pela
Decisão
Judicial
(Processo
no
2008.38.02.004382-1) TRF1. Dispositivo: (...) Diante do exposto, JULGO
PROCEDENTE EM PARTE os pedidos formulados na inicial, declarando o direito do
município autor à restituição, mediante compensação (...).
- A Receita Federal do Brasil questiona a viabilidade de proceder à compensação de
contribuições previdenciárias incidentes sobre os subsídios dos exercentes de
mandato eletivo municipal no período de fevereiro de 1998 a setembro de 2004
com parcelas vincendas de contribuição previdenciária com base em sentença
favorável através do processo judicial na 2008.38.02.004382-1.
Fl. 721
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.893 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720007/2013-31
17
- Se não bastasse a autorização expressa da sentença judicial, nosso embasamento
está fundamentado no artigo 66 da Lei n° 8.383/91.
- De acordo com o disposto no art. 66 da Lei na 8.383/91, entende-se que, nos
tributos sujeitos a lançamento por homologação, é faculdade atribuída ao
contribuinte que possua crédito contra a Fazenda Pública por tributo pago a maior
ou indevidamente, o direito de compensar aludidos valores com débitos vincendos,
independentemente de autorização da Administração Pública ou de sentença
transitada em julgado.
- Nesta hipótese, os valores a compensar são apurados e registrados pelo próprio
contribuinte, em seus livros contábeis e fiscais, e a compensação efetiva-se
independentemente de prévia autorização do ente tributário, cuja participação na
operação, cinge-se a posterior revisão dos atos praticados pelo contribuinte, sua
possível homologação, ou ao lançamento por discordância parcial ou total com a
compensação realizada.
- Ao contribuinte, portanto, está facultada a compensação do indébito decorrente
de tributos recolhidos em desconformidade com os preceitos constitucionais e
ditames legais, mesmo antes do trânsito em julgado da decisão.
- Ademais, ainda que assim não fosse, o que se admite apenas a título de
argumentação,
a
compensação
dos
valores
recolhidos
indevidamente
anteriormente ao início de vigência da Lei Complementar no 104/01, não se
sujeitariam à novel regra, em face do direito adquirido do contribuinte.
- Logo, cabe ao Fisco respeitar o direito do contribuinte de obter a restituição,
mediante compensação, de tributo já declarado inconstitucional ou ilegal pelo STF
ou pelo STJ, em decisões com efeitos erga omnes ou até mesmo gerais, tais como as
proferidas em recursos submetidos à sistemática de repercussão geral ou de
recursos repetitivos, que devem ser observadas por todos os órgãos do Poder
Judiciário.
- Entendimento diverso permitiria que o Fisco se locupletasse às custas dos
contribuintes, impedindo que eles obtenham de forma célere a restituição de
tributos ilegítimos, já rechaçados definitivamente pelos Tribunais Superiores. Seria
um estímulo à procrastinação de ações que sequer deveriam existir.
- Nesse sentido, conclui-se que o Município de Sacramento - MG agiu inteiramente
nos estritos limites da legislação. Assim, utilizando-se o regime jurídico aplicável à
época, qual seja, a tese dos "cinco mais cinco", conforme orientação do Superior
Tribunal de Justiça, a compensação ocorreu de maneira integralmente lícita, eis que
dentro do interregno do decêndio passado.
Fl. 722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.893 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720007/2013-31
18
- Todos os valores apurados estão de acordo com o artigo 89, § 4 da Lei 8.212/91
(SELIC).
- a GFIP está dentro da sistemática de tributo por homologação e o reexame desses
lançamentos pertence ao auditor Fiscal.
- O que não se pode é determinar a retificação da GFIP, pelo contribuinte, que já se
encontra de posse do Fisco. A atribuição é do Fisco, o documento já está com o
Fisco. Determinar nova feitura de lançamento, não só fere frontalmente o CTN,
como também procura dificultar a devolução do crédito onerando o contribuinte
com um trabalho que pertence ao fisco.
- Descabida e ilegal, portanto, a exigência de retificação da GFIP por parte do
contribuinte.
- É pacífico em nossa Jurisprudência pátria que as Câmaras de Vereadores não
possuem legitimidade para discutir em juízo a validade da cobrança de
contribuições previdenciárias incidentes sobre a folha de pagamento dos
exercentes de mandado eletivo. - E neste caso especifico, a Prefeitura de
Sacramento - MG possui decisão Judicial, dando total legitimidade a compensação
sobre os Agentes Políticos (Prefeito, Vice Prefeito e VEREADORES), não cabendo
quaisquer argumentações da Receita Federal neste quesito.
- Assim, sem margem para dúvidas que a legitimidade para figurar na relação
processual é da Prefeitura Municipal, pessoa jurídica de direito público interno. Não
há que se falar em direito alheio. No caso em tela, o que se discute, é a parte
patronal que é suportada pelo Município.
- Não há que se falar em falsidade de declaração, muito menos em multa, visto que
as compensações/crédito informadas por esta prefeitura são legais e estão
totalmente amparadas pela lei.
- A multa exigida em percentual tão elevado agride o patrimônio do contribuinte,
residindo aí sua natureza confiscatória, algo que é vedado e repudiado pelo sistema
constitucional, conforme determina o art. 52, inciso XIII, art. 170, "caput", da
Constituição Federal.
- Requer seja reconhecida a nulidade do Auto de Infração, referente à glosa dos
valores compensados (Debcad 51.012.326-0 e 37.348.978-1), declarando o direito
do Autor acerca das compensações realizadas a título de contribuições
previdenciárias incidentes sobre o subsídio dos agentes políticos, afastando-se as
multas e juros decorrentes dessa ilegalidade, em especial aquela do art.89, §9o da
Lei n° 8.212/91. Assim demonstrada à insubsistência e improcedência da ação fiscal
(processo: 10972-720.007/2013-31 - 10972.720008/2013-85), espera e requer a
Fl. 723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.893 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720007/2013-31
19
impugnante, que seja acolhida a presente impugnação total para o fim de assim ser
decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado.
A DRJ negou provimento à Impugnação do contribuinte em acórdão assim
ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2008 a 31/12/2008
PRAZO PRESCRICIONAL. COMPENSAÇÃO. RESTITUIÇÃO
Para pedidos de restituição/compensação protocolados/realizados na via
administrativa após 08/06/2005, o prazo prescricional para repetição do indébito
tributário é de 5 anos contados do recolhimento indevido, nos termos do art. 168
do CTN e art. 3o da Lei Complementar no 118/2005.
CÂMARA MUNICIPAL. CRÉDITOS. PREFEITURA MUNICIPAL. ILEGITIMIDADE PARA
COMPENSAR.
A Prefeitura não está autorizada a utilizar crédito da Câmara para proceder
compensação de obrigações tributárias próprias, sendo tal crédito considerado de
terceiro, posto que o detentor do crédito é outro sujeito passivo.
COMPENSAÇÃO. GFIP. RETIFICAÇÃO.
Eventual compensação ou pedido de restituição por parte do ente federativo deve
ser precedido de retificação da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço e de Informações à Previdência Social - GFIP.
ARGÜIÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA DAS
INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação vigente
no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, sob a alegação de que
inexiste prescrição dos créditos e que seria legítima a compensação pela Prefeitura de créditos da
Câmara Municipal, pois estaria acobertada por decisão judicial. Ademais, alega que a multa seria
confiscatória.

É o relatório.

Fl. 724
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.893 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720007/2013-31
20
VOTO
Conselheira Andressa Pegoraro Tomazela, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Conforme mencionado acima, o auto de infração foi lavrado para a cobrança de
contribuições previdenciárias patronais devidas em razão da glosa da compensação feita pelo
Recorrente nas competências de 02/2008 a 12/2008, em relação a incidência sobre as
remunerações dos Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores no período 02/1998 a 09/2004, que foi
declarada inconstitucional pelo STF no RE no 351.717-1-PR, com efeitos erga omnes conforme
Resolução do Senado Federal n° 26/2005.
Houve também a cobrança de multa por descumprimento de obrigação acessória,
aplicada em decorrência da apresentação de Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia e
Informações à Previdência Social - GFIP com informações incorretas, mas a referida multa é
discutida no processo no 10972.720008/2013-85, que será julgado separadamente.
Em seu Recurso Voluntário, o Recorrente alega não ter ocorrido a prescrição dos
créditos tributários relativos às contribuições previdenciárias patronais incidentes sobre as
remunerações dos Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores do período 02/1998 a 09/2004,
compensados nas competências 02/2008 a 12/2008. Isso porque para os pagamentos realizados
antes da entrada em vigor da Lei Complementar no 118/2005 se aplica a chamada tese dos cinco
mais cinco, iniciando-se a contagem na data de ocorrência do fato gerador, mas com limite
máximo de cinco anos a partir da vigência da referida legislação. Além disso, o Recorrente
argumenta ter decisão judicial que permite a compensação dos créditos da Câmara Municipal, que
seria um “terceiro” no entender das autoridades fiscais.
De fato, o Recorrente ajuizou ação judicial na Justiça Federal de Minas Gerais
Subseção Uberaba (processo no 2008.38.02.004382-1 – fls. 623 e seguintes) para discutir o mesmo
objeto do presente processo, o que importa em renúncia ao direito de recorrer na esfera
administrativa, nos termos da Súmula CARF no 1, abaixo transcrita. Para a matéria em discussão
neste processo administrativo, deve ser aplicado o que se decidiu no âmbito judiciário.
“Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.”
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.
Fl. 725
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.893 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720007/2013-31
21
De qualquer forma, a alegação de estar amparado por decisão judicial favorável
relativamente às compensações não procede, tendo em vista que o Recorrente não aguardou o
respectivo trânsito em julgado, nos termos do artigo 170-A do Código Tributário Nacional.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela

Fl. 726
DF CARF MF
Original